Tribunal: TJDFT
Processo: 0740110-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0740110-48.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SEBASTIAO BUENO DO PRADO FILHO APELADO: CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA DESPACHO Ao Ministério Público, para elaboração de parecer. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes Relatora